Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730171-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA INÊS GUEDES BORGES RECORRIDO: CONDOMÍNIO PREMIER LAGO NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO COMINATÓRIA. DESFAZIMENTO DE OBRA IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. FECHAMENTO DE VARANDA COM A CONSTRUÇÃO DE LAJE. ALTERAÇÃO DA FACHADA. OBRA NÃO AUTORIZADA PELO CONDOMÍNIO. 1. A apresentação de quesitos suplementares é possível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, desde que tenha relação direta com o objeto da perícia. Apresentados os esclarecimentos pertinentes e suficientes para estancar dúvidas no que importa ao objeto da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela falta de resposta a quesitos suplementares que, além de transbordarem o objeto da prova, não têm relevância para a solução da controvérsia. 2. Não se tratando de prazo peremptório, é plenamente possível a dilação do prazo para o depósito dos honorários do perito, especialmente quando a prova técnica é imprescindível para o deslinde da demanda e, assim, até poderia ser determinada de ofício pelo juiz (art. 370 do CPC). 3. É possível a modificação de fachada de condomínio edilício, desde que autorizada pela unanimidade dos condôminos, requisito não observado na espécie, como exigido pelo art. 10, § 2o, da Lei no 4.591/1946 e pela Convenção condominial. 4. Na hipótese, o fechamento da varanda, com a construção de uma laje no vão livre entre as vigas que integram aspectos visuais do edifício, além de caracterizar ampliação da unidade sobre área comum, causa modificação na fachada, devendo a obra ser desfeita, porque realizada sem a indispensável autorização da unanimidade dos condôminos. 5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 223, 373, inciso I, e 507, todos do Código de Processo Civil, argumentando que uma vez requerida a prova pericial, mas não efetivado o depósito dos honorários no prazo fixado pelo Juízo, opera-se de pleno direito a preclusão. Ressalta que o juiz já havia alertado o recorrido que a produção de tal prova estava condicionada ao depósito prévio do valor correspondente aos honorários periciais, o qual não foi efetivado; b) artigos 7o, 361, inciso I, 473, inciso IV, e 477, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a perícia foi encerrada de forma açodada, sem colher todos os esclarecimentos necessários à solução da lide, concretizando nulidade processual e cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório; c) artigos 1.336 do Código Civil, e 10 da Lei 4.591/1964, afirmando que jamais promoveu qualquer tipo de alteração na fachada do edifício, respeitando estritamente seu dever de condômina. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJSC. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO AVELAR PIRES, OAB/DF 28.924. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 223, 361, inciso I, 373, inciso I, 473, inciso IV, 477, §2o, e 507, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não houve preclusão” e “inexistem vícios na perícia” (ID 19787615), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1313637/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019. Ademais, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. (...) Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1892149/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 1.336 do Código Civil e 10 da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Segundo as provas coligidas aos autos, os acréscimos realizados na unidade pertencente à apelante (no 11), diversamente do defendido, alteram a fachada do prédio, modificando o aspecto externo e, de certo modo, comprometendo a harmonia visual. (...) a prova pericial não deixa dúvida de que a obra realizada pela apelante alterou o projeto original do empreendimento, acarretando mudança da fachada” (ID 19787615). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Requer que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PEDRO AVELAR PIRES, OAB/DF 28.924 e as referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025